Tribunal: STF
Processo: ARE 1527135
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA. EXERCICIO DE PROFISSÃO. DIVULGAÇÃO DE ESPECIALIDADE MÉDICA. REGISTRO. POS GRADUAÇÃO. RESIDENCIA. RESOLUÇÕES. IMPROVIMENTO.



    1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência e julgou procedente o pedido, para determinar que o apelada proceda ao registro das especialidades médicas, considerando, para tanto, os títulos de pós-graduação apresentados, em cumprimento ao disposto no art. 17 da Lei nº 3.268/57.



    2. Intentando complementar tais disposições da Lei 3.268/57 e da Lei nº 6.932/81, o Conselho Federal de Medicina faz outras ressalvas quanto ao exercício das especialidades médicas, nas Resoluções CFM nº 1.634/2002, nº 2.115/2015 e nº 1.974/2011 e o Código de Ética Médica.



    3. Conforme dispõe o art. 5º, XIII da CRFB/88, “é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer”.



    4. O ato normativo proveniente de ente autárquico não dispõe de eficácia, nem de legitimidade para criar uma obrigação ou restrição à liberdade. A Resolução não pode inovar. Seu campo de atuação está restrito aos limites da lei.



    5. Da leitura do art. 1º, caput, da Lei 6.932/81, após as alterações promovidas pela Lei nº 12.871/2013, percebe-se que a residência se inclui entre as modalidades de pós graduação e é modalidade de certificação das especialidades médicas, não havendo, no entanto, qualquer primazia ou exclusividade da mesma.



    6. Ainda que o registro dos títulos obtidos pelos médicos represente um controle legítimo ao direito estabelecido no inciso XIII, do artigo 5º da Constituição da República, eis que instituído por lei, não é possível inferir de tal limitação a regra contida nas Resoluções, condicionado o exercício da medicina à obtenção título de especialista decorrente de cursos de pós-graduação credenciados, necessariamente, pela Associação Médica Brasileira (AMB) ou pela Comissão Nacional de Residência Médica (CNMR), tampouco a realização de provas.



    7. Embora, a rigor, a apelada não esteja alijada do exercício da atividade médica, é certo que condicionar a divulgação da especialidade limita consideravelmente as perspectivas do profissional no mercado, além de impedir sua habilitação para a disputa de cargos públicos que exijam o título de especialista.



    8. O curso de pós-graduação concluído pela apelada está devidamente credenciado pelo Ministério da Educação, órgão competente para atestar sua respectiva validade. Ao negar-lhe registro, o Conselho ignora a competência do Ministério da Educação e assume atribuição que não integra o seu âmbito legal de atuação.



    9. Precedentes: 0139047-24.2017.4.02.5101-TRF2 2017.51.01.139047-3. Classe: Apelação - Recursos - Processo Cível e do Trabalho. Órgão julgador: VICEPRESIDÊNCIA. Data de decisão 13/09/2018. Data de disponibilização 17/09/2018. Relator REIS FRIEDE e TRF2 2014.51.01.001002-3. Classe: Apelação - Recursos - Processo Cível e do Trabalho. Órgão julgador: VICE-PRESIDÊNCIA. Data de decisão 13/05/2015. Data de disponibilização 19/05/2015. Relator JOSÉ ANTONIO NEIVA.



    10. Considerando o desprovimento do presente recurso, cabível, in casu, a majoração dos honorários advocatícios em 1% (um por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11º, do NCPC, ou seja, passam a vigorar no percentual de 11% (onze por cento) sobre o valor da causa atualizado.



    11. Apelação conhecida e improvida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II e XIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021) 



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005). 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021) 



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019. 



    Ademais, verifica-se que a alegada violação do princípio da legalidade seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da matéria em sede de recurso extraordinário, conforme previsto na Súmula nº 636 desta Corte, que assim dispõe: 



    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade[...] quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.



    Nesse sentido, os seguintes precedentes: ARE nº1.172.505/MG-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 06/05/2019; ARE nº 1.175.218/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/05/2019 e ARE nº ARE nº 1.160.836/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/02/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente